Tribunal: TJPA
Processo: 0805182-93.2025.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0805182-93.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: MUNICIPIO DE MARABA

SUSCITADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0805182-93.2025.814.0000

SUSCITANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

SUSCITADO: LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A APLICAÇÃO DE MULTAS PELO PROCON NO MUNICÍPIO DE MARABÁ.

DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. OBRIGATORIEDADE, OU NÃO, DE ESPECIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A QUANTIFICAÇÃO DA PENALIDADE, NA FORMA DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS ELENCADOS PELO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDENTE ADMITIDO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E RECURSOS PENDENTES,
NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, NOS TERMOS
DO VOTO.
UNÂNIME
.

1. É cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – a teor do art. 976 do Código de Processo Civil (CPC) –, estando ambos os requisitos preenchidos, na espécie, verificando-se a inexistência de afetação de recurso para definição de tese, no âmbito dos Tribunais Superiores, conforme exige o art. 976, § 4º, da mencionada Codificação.

2. Constatada a legitimidade do Município suscitante, consoante dispõe o artigo 977, inciso II, do CPC.

3. A questão jurídica objeto do presente incidente, para fins de admissão, fica delimitada nos seguintes termos:
obrigatoriedade, ou não, de fundamentação da multa aplicada pelo Procon do Município de Marabá com os parâmetros de gradação e quantificação da penalidade, considerando os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o Decreto Municipal nº 90/2010 e o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido, com a suspensão das ações e recursos em tramitação que versem sobre a questão jurídica objeto do Incidente, nos termos do voto da Relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
ADMITIR
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nos termos constantes do voto da Relatora. Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 a 27 de maio do ano corrente.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo Município de Marabá, conforme a conjugação do art. 977, II, do Código de Processo Civil (CPC) com o art. 188 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), com a finalidade de uniformizar entendimento acerca da fundamentação necessária para a correta aplicação das multas pelo Procon daquele ente federado.

No pedido de instauração, o ente suscitante apresenta síntese sobre a existência de multiplicidade de ações que impugnam a aplicação de multa, pelo Procon do Município de Marabá, por meio de Ações Anulatórias de Penalidade Administrativa, nas quais se discute qual seria a fundamentação necessária para justificar a aplicação da sanção administrativa em razão do descumprimento das normas consumeristas, considerando “
os parâmetros dispostos no decreto municipal nº 90/2010
”.

Defende haver divergência entre os julgados que apreciam a controvérsia,
o que importa em tratamento
distinto para casos semelhantes, ameaçando diretamente a isonomia e a segurança jurídica, princípios basilares de um sistema judicial justo e confiável.

Assim, afirma estarem atendidos os requisitos legais para propositura do IRDR, a saber: a existência de efetiva repetição de processos que versam sobre idêntica questão de direito, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, bem como a inexistência de afetação da questão por Tribunal Superior.

Após retificação da autuação e distribuição do IRDR, coube-me a Relatoria do feito.

Em despacho de
ID 25652408
, foi deferido prazo ao suscitante para regularizar a instrução do Incidente com os documentos que entendesse pertinentes.

Por petição, foram juntadas aos autos decisões de processos que demonstram a existência de controvérsia repetitiva (
ID 27095199
), submetendo-se à apreciação do colegiado as seguintes questões de direito:
“(a) As decisões proferidas pelo Procon de Marabá podem ser consideradas fundamentadas, caso estejam baseadas nos parâmetros dispostos no Decreto Municipal nº 90/2010? (b) Em eventuais ações anulatórias ajuizadas contra sanções administrativas aplicadas pelo Procon, a quem incumbe o ônus da prova?”

Em conformidade com o fluxo procedimental previsto no art. 58-C, VI do RITJE-PA, os autos foram submetidos à apreciação da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) desta Corte, tendo o Excelentíssimo Desembargador Presidente dessa Comissão apresentado Estudo de Viabilidade favorável à admissão e ao processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob a ótica de uniformização de jurisprudência (
ID 30096613
).

Vieram os autos conclusos para fins de juízo de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Instituído pelo Código de Processo Civil (CPC) como resposta aos desafios enfrentados pelo sistema judiciário brasileiro, notadamente a elevada litigiosidade repetitiva, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas configura-se como um instrumento processual destinado à solução eficiente e uniforme de questões de direito que se repetem em inúmeros processos judiciais. Ao prevenir decisões conflitantes, o IRDR promove a igualdade de tratamento entre as partes e garante previsibilidade, estabilidade e coerência nas relações jurídicas.

Com o rito processual diferenciado, delineado nos arts. 976 a 987 do CPC, o Incidente se distingue por seus níveis de cognição diversos, que se desdobram em três etapas: a análise de admissibilidade, onde se verifica a pertinência do IRDR e o atendimento aos requisitos legais; a instrução, na qual se aprofunda a análise da questão jurídica controvertida, com a participação de diversos atores interessados no tema, os quais buscam uma solução consistente e uniforme; e, por fim, o julgamento de mérito e a fixação de tese pelo Tribunal.

A decisão proferida no IRDR representa a uniformização do entendimento do Tribunal acerca da questão de direito controvertida, resultando na fixação de uma tese jurídica que, por possuir efeito vinculante, deve ser aplicada pelos magistrados a todos os processos individuais ou coletivos, presentes ou futuros, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive nos Juizados Especiais, a teor do art. 985 do CPC.

A uniformização e a estabilidade da jurisprudência proporcionada pelo IRDR atendem ao dever dos tribunais de garantir a coerência e a integridade das decisões judiciais, conforme o art. 926 do CPC.

Feita esta breve digressão, e no exercício do
juízo de admissibilidade,
passo a abordar os demais pressupostos de admissibilidade do Incidente, nos moldes abaixo delineados.

1. DA QUESTÃO CONTROVERSA.

O pedido de instauração deste IRDR refere-se à discussão sobre a necessidade de fundamentação para a correta aplicação de multas pelo Procon do Município de Marabá, considerando o teor do Decreto Municipal nº 90/2010 e do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O suscitante aduz que o Decreto Municipal nº 90/2010, em seu art. 41 e Anexo I, regulamenta atos e procedimentos administrativos, no território marabaense, e estabelece critérios para aplicação de sanções administrativas pelo respectivo Procon, classificando as infrações em 4 (quatro) níveis, de acordo com a gravidade: leve, moderada, grave e gravíssima.

Nos termos do parecer técnico da COGEPAC, com esteio na aludida norma, “
a penalidade aplicada estaria suficientemente fundamentada, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, no processo administrativo, sendo dispensável a informação sobre os parâmetros utilizados para quantificação da multa, cabendo ao autor da ação anulatória provar eventual vício, em razão da presunção de legalidade do ato administrativo.
”

Entretando, consoante também demonstrado na petição inicial, algumas multas aplicadas com base apenas no decreto municipal foram canceladas em decorrência do julgamento das ações anulatórias ajuizadas, face à ausência de fundamentação e da respectiva contextualização das circunstâncias que levaram à gradação da penalidade, na forma do caput do art. 57 da Lei nº 8.078/1990 (CDC), em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que reflete a dispersão jurisprudencial acerca da questão de direito noticiada pelo suscitante.

Nesse contexto, a instauração do presente IRDR revela-se indispensável para fixar, de maneira clara e definitiva, tese sobre a obrigatoriedade, ou não, de fundamentação para a correta aplicação de multas pelo Procon do Município de Marabá, considerando o teor do Decreto Municipal nº 90/2010 e do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de cancelamento da penalidade.

Trata-se de

medida necessária para consolidar a estabilidade e a integridade da jurisprudência, promovendo maior segurança jurídica e fortalecendo a confiança no sistema de justiça como um todo.

2. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Nesse momento processual, exige-se apenas que seja analisado o preenchimento dos requisitos mínimos para admissão do IRDR, insertos no art. 976 do CPC, além da legitimidade para suscitação, conforme o art. 977 do mesmo diploma legal:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

(omissis)
§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal:

I - pelo juiz ou relator, por ofício;

II - pelas partes, por petição;

III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.

Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.

Inicialmente,
reconheço a legitimidade do ente suscitante para a propositura do presente Incidente
, nos termos do art. 977, inciso II, do CPC, tendo em vista que o Município de Marabá figura como parte requerida nas diversas “Ações Anulatórias de Penalidade Administrativa” indicadas como repetitivas, as quais tramitaram, majoritariamente, perante o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá e nas Turmas de Direito Público deste Tribunal.

Adiante, passo à análise dos requisitos legais do art. 976 do CPC.

2.1. DA INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR.

Conforme disposto no §4º do art. 976 do CPC, a afetação de tema que abranja a controvérsia a ser uniformizada, nos Tribunais Superiores, configura óbice à instauração do IRDR.

Na presente hipótese, a COGEPAC informou não ter identificado, nos Tribunais Superiores, temas ou teses que versem sobre a questão de direito ora debatida.

Dessa forma,
constata-se o atendimento ao requisito negativo previsto no §4º do art. 976 do CPC.

2.2. DA EFETIVA REPETIÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.

A legislação processual civil não estabelece um número mínimo de demandas para caracterizar a efetiva repetição de processos, requisito necessário à instauração do IRDR. O Enunciado nº 87 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) esclarece que
“[a] instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica”
.

Portanto, o elemento preponderante para a admissibilidade do IRDR não reside na mera quantidade de processos, mas, sobretudo, no risco de violação ao princípio da isonomia e à segurança jurídica, em razão da possibilidade de proliferação de decisões judiciais conflitantes diante da multiplicidade de demandas.

No caso em análise, a repetição de processos que debatem a temática exclusivamente de interpretação e aplicação do direito, no âmbito do Judiciário estadual, foi comprovada pelo suscitante, que colacionou aos autos decisões de diversos processos, demonstrando a multiplicidade da questão jurídica. Além disso, consoante também consta nas informações anexas ao estudo da COGEPAC (
ID 30099119
), foram localizados outros processos sobre a mesma discussão nos bancos de jurisprudência desse TJPA.

Por fim, no que tange à parte final do inciso I do art. 976 que exige a discussão sobre questão exclusivamente de direito, merece destaque a elucidativa lição de Fernando Gajardoni (
in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1445
):

A discussão sobre a interpretação a ser extraída de determinado texto legal, ou a qualificação jurídica mais adequada aos fatos delimitados nas demandas repetitivas, da mesma forma representam efetiva matéria de direito, suscetível a tratamento por meio de IRDR.

Nesse sentido, havendo multiplicidade de feitos que representem, por si só, risco aos princípios da isonomia e segurança jurídica, julgo que a repetitividade demonstrada quanto à mesma questão unicamente de direito afigura-se suficiente para o preenchimento do requisito da norma,
restando plenamente atendido o requisito constante no art. 976, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.

O artigo 976, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece como requisito à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) a demonstração do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Essa previsão reflete o dever imposto aos Tribunais de assegurarem uma jurisprudência estável, íntegra e coerente.

O risco de ofensa decorre da dispersão jurisprudencial entre os órgãos fracionários desta Corte acerca da mesma questão de direito, resultando em tratamento desigual das partes, mesmo quando submetidas a situações fáticas similares. Tal discrepância gera incerteza quanto ao desfecho das lides, comprometendo a previsibilidade e a credibilidade do sistema de justiça.

No ponto, leciona Marcelo Ornellas Marchiori (
in A atuação do Poder Judiciário na formação de precedentes definitivos – experiências e desafios
. Salvador: Jus Podium, 2022, p. 103):

Assim, aguardar toda e qualquer pacificação pelos tribunais superiores, permitindo
a liberdade de interpretação sobre questões de direito por todas as instâncias, representa grave violação ao princípio da isonomia, com consequências danosas à atividade jurisdicional e à sociedade
, devido à ausência de definitividade (...)
deixando disfuncional a atuação de juízes e tribunais numa incrível e estranha atividade de repetir decisões que não se sabe, certamente, se é aquela mesma a decisão do Poder Judiciário.

(destaquei)

Nesse sentido, constato que os representativos da controvérsia apontados na petição inicial do IRDR, bem como no Estudo de Viabilidade realizado pela Comissão Gestora, comprovam a existência de dissonância na jurisprudência local e efetivo risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica.

Enquanto, em alguns casos, determinou-se o cancelamento ou suspensão da multa aplicada pelo Procon, em razão da insuficiência de fundamentação – quanto às circunstâncias que levaram à quantificação e gradação da multa –, ao argumento de restar caracterizado vício de motivação e inviabilização do exercício do contraditório e da ampla defesa, em outras demandas, a penalidade foi judicialmente mantida, considerando satisfatórios apenas os critérios dispostos no Decreto Municipal nº 90/2010, presumindo-se a legitimidade e legalidade do ato.

Nos termos da jurimetria anexa à manifestação da Presidência da COGEPAC, apenas na 2ª instância do Judiciário paraense, “
dentre acórdãos e decisões monocráticas em sede dos recursos de apelação, remessas necessárias e agravos de instrumento, em 8 (oito) processos foi declarada a manutenção da multa devidamente fundamentada no Decreto regulamentador, enquanto em 6 (seis) processos a multa foi suspensa ou cancelada, impondo-se ao órgão fiscalizador a exposição dos fundamentação e circunstâncias que levaram à gradação da multa, visando o regular exercício de defesa
.”

Assim, a discordância jurisprudencial compromete significativamente a isonomia e a segurança jurídica, pilares essenciais para a credibilidade do sistema judicial. A ausência de uniformidade nas decisões resulta em um cenário de imprevisibilidade, gerando incerteza para as partes e para a sociedade, que espera do Poder Judiciário a resolução de conflitos de maneira estável e coerente.

Diante desse quadro, a instauração do presente IRDR revela-se imprescindível, eis que promoverá a harmonização dos entendimentos conflitantes, assegurando tratamento equitativo às partes e consolidando um precedente capaz de garantir a integridade do sistema de justiça.

Em relação ao questionamento sugerido pelo suscitante sobre a quem cabe o ônus probatório nos casos de Ação Anulatória ajuizada para invalidar a penalidade de multa aplicada, não foi observada dissonância de entendimentos quanto a este ponto, nos diversos julgados mencionados nos autos. Portanto, diante da ausência de demonstração da repetitividade da discussão e de divergência quanto a este tópico específico do tema, entendo não estar justificada a sua análise, em sede de IRDR.

Por essas razões,
considero configurado o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
, no tocante à
necessidade de fundamentação, para fins de aplicação da multa pelo Procon do Município de Marabá, satisfazendo-se o requisito estabelecido no artigo 976, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO

Superada a análise dos requisitos para admissão, cumpre delimitar o objeto de julgamento do presente IRDR, ainda que de forma não definitiva, eis que a futura instrução processual poderá indicar a conveniência de ajuste na delimitação original.

Nesse sentindo, o suscitante propôs como controvérsias a serem discutidas no presente Incidente: “
1) As decisões proferidas pelo Procon de Marabá podem ser consideradas fundamentadas apenas nos parâmetros dispostos no Decreto Municipal n. 90/2010? e 2) Em eventuais ações anulatórias ajuizadas, a quem cabe o ônus probatório?”.

Todavia, no tocante à controvérsia relacionada ao ônus da prova, como já dito,
não
foi constatada a dispersão jurisprudencial e a multiplicidade da discussão nos representativos colacionados ao processo. Ademais, no caso específico das ações anulatórias de multa administrativa, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impõe ao autor da demanda o ônus de demonstrar os vícios que possam macular o ato sancionatório, uma vez que a decisão administrativa goza de presunção de legalidade.

Assim, identifico que a questão de direito repetitiva a ser dirimida consiste na
obrigatoriedade, ou não, de fundamentação da multa aplicada pelo Procon do Município de Marabá com os parâmetros de gradação e quantificação da penalidade, considerando os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o Decreto Municipal nº 90/2010 e o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. DA SUSPENSÃO DE PROCESSOS.

Positivado o juízo de admissibilidade e delimitada a questão de direito, passo a discorrer sobre a viabilidade da suspensão dos processos que tratam da matéria objeto do Incidente, nos moldes estabelecidos pelo art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Pelos motivos já expostos, permitir o prosseguimento regular de ações e recursos que discutem a temática ora abordada possibilitará que decisões díspares continuem sendo proferidas, em nítida ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o que reflete uma afronta ao dever de os Tribunais uniformizarem a sua jurisprudência.

Em que pese a suspensão das ações e dos recursos pendentes possa comprometer a celeridade da solução definitiva do caso, considero que os benefícios decorrentes dessa medida, devem prevalecer e se sobrepor a tal prejuízo.

Por oportuno, destaco que, a partir da ordem de suspensão decorrente da admissão do presente Incidente, incumbe ao Juízo onde tramita a ação ou recurso avaliar a sua aplicabilidade ao caso concreto, considerando a fase processual em que o feito se encontra.

Tal análise deve ser conduzida com base no princípio da livre convicção motivada e em conformidade com a premissa da intangibilidade da coisa julgada, especialmente quando esta já se tiver operado, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução.

Em outras palavras, não se trata de determinação que produza efeitos automáticos e indiscriminados, mas sim de ordem que demanda incidência criteriosa, compatível com os marcos processuais já consolidados e os efeitos jurídicos definitivamente estabelecidos, em respeito ao princípio da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado.

Ressalto que, uma vez determinado o sobrestamento, os pedidos de tutela de urgência – fundados na alegação de que a suspensão possa acarretar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – devem ser apreciados pelo Juízo perante o qual tramita o feito suspenso, nos termos do § 2º do art. 982 do CPC.

Do mesmo modo, é facultado à parte requerer ao Juízo processante o prosseguimento do feito suspenso, desde que demonstre, de forma concreta, a existência de distinção entre a controvérsia delineada no IRDR e a questão debatida no seu caso específico, ou, ainda, comprove que a matéria já foi definitivamente solucionada no respectivo processo, encontrando-se acobertada pela coisa julgada e, portanto, insuscetível de modificação, nos termos dos §§ 9º e 10º do art. 1.037 do CPC.

Destaque-se que tais dispositivos devem ser aplicados subsidiariamente ao IRDR, em razão da lógica que estrutura o microssistema de resolução de demandas repetitivas consagrado na norma processual civil.

Por todo o exposto, visando o alcance da finalidade maior desse instituto que zela pela uniformização da jurisprudência,
voto pela SUSPENSÃO de todos os processos pendentes (ações e recursos), individuais ou coletivos, no âmbito do Poder Judiciário estadual,
assim como dos que venham a ser propostos durante a tramitação do presente Incidente, cuja causa de pedir se mostre diretamente relacionada à matéria de direito objeto deste Incidente – vale dizer, a
obrigatoriedade, ou não, de fundamentação da multa aplicada pelo Procon de Marabá com os parâmetros de gradação e quantificação da penalidade, considerando os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o Decreto Municipal nº 90/2010 e o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
–, até o seu julgamento final, conforme disposto na combinação do art. 982, I, do CPC com o art. 191, I, do Regimento Interno do TJPA, ficando a cargo do Juízo competente decidir sobre a ocorrência de eventual distinção da questão de direito de caso em apreciação em relação à delimitada no presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

5. DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, preenchidos os requisitos do art. 976, I e II, do Código de Processo Civil, considerando a efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, e, adicionalmente, a existência de decisões divergentes na Justiça Estadual a respeito dessa matéria, bem como preenchido o requisito negativo do art. 976, § 4º, do CPC, haja vista a ausência de afetação da matéria em sede de recuso repetitivo em Tribunal Superior,
voto pela ADMISSÃO do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
,

a fim de que esta Corte estabeleça a pertinente tese jurídica a respeito da
obrigatoriedade, ou não, de fundamentação da multa aplicada pelo Procon de Marabá com os parâmetros de gradação e quantificação da penalidade, considerando os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o Decreto Municipal nº 90/2010 e o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com esteio no art. 982, I, do CPC e no art. 191 do RITJPA,
voto pela SUSPENSÃO de todos os processos pendentes (ações e recursos), individuais ou coletivos, no âmbito do Poder Judiciário estadual, que discutam a matéria objeto do presente Incidente, assim como dos que venham a ser propostos no decorrer da tramitação do IRDR, ressalvados os pedidos de tutela de urgência e respeitados os limites da coisa julgada,
até o julgamento final do presente IRDR.

Ademais, voto pela adoção das seguintes providências
:

I.

REGISTRE-SE a admissibilidade deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no banco de dados do TJPA e no Banco Nacional de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça, conforme procedimento operacional a ser atualizado pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC);

II.

COMUNIQUE-SE à Presidência deste Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça, com cópia da presente decisão, acerca da admissão do presente Incidente, nos termos do art. 979 do Código de Processo Civil;

III.

OFICIE-SE aos(às) Magistrados(as) e Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça, dando ciência da decisão de suspensão processual ora exarada;

IV.

INTIME-SE o ente suscitante e o Ministério Público;

V.

Após, RETORNEM-ME os autos conclusos para a devida instrução do feito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026